Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748670-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.330,95), indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelo executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) é possível a penhora de singelos 10% dos rendimentos do agravado (servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem – DER), considerando que ele tem remuneração bruta de R$ 11.519,14 (líquida de R$ 8.787,21); 2) o servidor público não pode usar a impenhorabilidade salarial para se eximir de cumprir as suas obrigações financeiras; 3) a fim de evitar prejuízos ao agravado, os valores penhorados mensalmente poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito para, somente após o julgamento do mérito recursal, serem levantados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 10% da remuneração do agravado, a serem depositados em conta judicial. Subsidiariamente, requer a penhora de 5% dos seus rendimentos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente a justificar a tutela pretendida. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, considerando a remuneração líquida do agravado (R$ 8.787,21 – servidor do DER), em tese, ele teria condições financeiras de dispor de parte de sua remuneração para quitação do débito (R$ 21.330,95). Todavia, não é possível definir, ao menos nesta fase processual, um percentual da remuneração a ser penhorada antes de oportunizar à parte agravada a demonstração de eventual comprometimento do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator